Tribunal: STJ
Processo: 0010662-95.2009.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961169 - MS(2025/0214181-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: OCTAVIO MARQUES
ADVOGADO
: MUNDER HASSAN GEBARA - MS005485
EMBARGADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu agravo em recurso especial interposto contra decisão
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que
inadmitiu o recurso especial. A decisão embargada concluiu pela
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, e pela
impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório em sede
de recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente os
pontos relevantes da controvérsia, não apresentando omissão,
obscuridade
ou
contradição,
conforme
entendimento
consolidado do STJ.
4. A ausência de menção a todos os argumentos apresentados
pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional,
desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se
verifica no caso concreto.
6. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55096244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c5c4745-416b-4ca1-ad62-90d592eb6947

7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
9. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo vícios que
autorizem sua oposição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c5c4745-416b-4ca1-ad62-90d592eb6947

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961169 - MS(2025/0214181-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: OCTAVIO MARQUES
ADVOGADO
: MUNDER HASSAN GEBARA - MS005485
EMBARGADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu agravo em recurso especial interposto contra decisão
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que
inadmitiu o recurso especial. A decisão embargada concluiu pela
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, e pela
impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório em sede
de recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente os
pontos relevantes da controvérsia, não apresentando omissão,
obscuridade
ou
contradição,
conforme
entendimento
consolidado do STJ.
4. A ausência de menção a todos os argumentos apresentados
pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional,
desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se
verifica no caso concreto.
6. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
9. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo vícios que
autorizem sua oposição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 4953-4954):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489 DO CPC.
NÃO VERIFICADA. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos
artigos 1.022 e 489 do
por ausência de fundamentação e
CPC/15,
omissão na decisão recorrida, e se é possível a revisão do quadro
fático-probatório no âmbito do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida não apresenta omissão, obscuridade ou
contradição, tendo analisado de forma clara e suficiente os pontos
relevantes da controvérsia, conforme entendimento consolidado do
STJ.
4. A ausência de menção a todos os argumentos apresentados pela
parte não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

decisão esteja devidamente fundamentada.
5. A revisão do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas.
6. A incidência da
também impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, em razão
da ausência de identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 4976-
4979).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 4954-4960):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam
na violação aos artigos 402 e 927, parágrafo único, do Código Civil;
396 e 397 do
(434 e 435 do
); e artigos 489, § 1o, IV,
CPC/73
CPC/15
493 e 1.022, parágrafo único, II, do
ante a ausência de
CPC/15,
fundamentação e omissão na decisão recorrida que deixou de se
manifestar sobre pontos importantes.
Ademais, a recorrente argumenta que a Corte de origem incorreu em
dissídio de jurisprudência, em relação ao entendimento deste STJ
sobre as questões controversas.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual conheço do agravo e
passo ao exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso
especial não merece prosperar.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.”
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp no 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados,
especialmente no que toca às questões probatórias e,
consequentemente, às questões atinentes à responsabilidade civil da
parte agravada. Ademais, cumpre ressaltar que a ausência de menção
a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Nesse sentido, a decisão recorrida na origem (sem grifo no original):
“(...) No caso presente, a parte embargante sustenta que houve
omissão no Acórdão, uma vez que: a) os depoimentos das
testemunhas ouvidas nos autos, corroborados ao laudo técnico
acostado pelo embargante, constituem provas suficientes da
aplicação do produto na forma correta e da sua ineficácia,
contudo, tais provas não foram consideradas no julgado; e, b)
inexiste diferença entre os produtos Impact e Impact Duo, uma
vez que o princípio ativo é o mesmo, sendo que há prova nos
autos de que adquirira 520 litros de Impact Duo e 140 litros de
Impact, o que totaliza 660.000ml de produto, o que possibilitou a
aplicação por 2 vezes em toda a área e por 3 vezes em uma
parte de 140ha, conforme comprovam as testemunhas e
conforme exige o fabricante.”
“Entretanto, basta uma leitura do Acórdão para se verificar que a
conclusão foi no sentido da imprescindibilidade da prova pericial
para que fosse aferida a ineficácia dos fungicidas, bem como
pela ineficácia probatória da prova testemunhal, tendo em vista
ter restado prejudicada ante a constatação da insuficiência da
quantidade de produto aplicada na área que se pretendia
proteger, à luz de cálculo da quantidade de produto adquirido
versus a quantidade de produto necessária.”
(...)
“Por fim, o recorrente alega que a sentença não esgotou os
limites da lide e desprezou prova produzida (f. 1.301), e que que
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

as testemunhas inquiridas sequer foram mencionadas, apesar
de trazerem elas elementos importantes a serem considerados
(f. 1.322).”
“Ocorre que os fundamentos da sentença foram conclusivos na
análise conjunta do acervo probatório, não tendo a Juíza
monocrática”
“qualquer dever legal de mencionar o depoimento de
testemunhas na sentença.”
“O ônus da prova é do autor, e é dele o dever de comprovar a
sua alegação – ineficácia do produto –, fato impossível de ser
verificado nos autos em razão da aquisição de quantidade
insuficiente do produto, não havendo que se falar em violação
aos artigos 402 e 927, ambos do Código Civil.”
“Portanto, no caso dos autos, a parte requerida comprovou o
fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de
modo que a manutenção da sentença de improcedência da
pretensão indenizatória é medida que se impõe (...).”
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp no 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Nesse
sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
”
SÚMULA N. 7/STJ.
“1. ‘Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional’ (AgInt no
relatora Ministra
AREsp no 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.”
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp no 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Quanto ao mais, no que toca à alegação de contrariedade aos demais
artigos tidos por violados, para conhecer da controvérsia apresentada
neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

estabelece que: “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro
REsp no 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.”
“1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.”
“2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
”
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp no 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
No
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”
“1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.”
“2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.”
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp no 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp no 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp no 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.”
“1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”
“2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas nos 5 e 7 do STJ e 284 do STF).”
“3. Não basta para considerar ‘especificamente impugnados’ os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.”
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp no 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Em relação à alegada divergência jurisprudencial, melhor sorte não
assiste ao recurso, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que a
incidência da
sobre a análise do recurso interposto pela
Súmula 7/STJ
alínea a atinge também o dissídio de jurisprudência:
“(...) 2.1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, a incidência da
impede o
Súmula no 7/STJ
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática de cada caso.” (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp no 2.389.795/SP,
)
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
No presente feito, o acolhimento das teses recursais, especialmente
em relação às questões probatórias e às questões atinentes à
responsabilidade civil da parte agravada, demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, de acordo com o art. 98,
§ 3o do CPC.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:06
Código de Controle do Documento: 192ba26b-c9de-43d9-a29a-912d6452efbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.961.169 / MS
Número Registro: 2025/0214181-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106629520098120002
0010662952009812000250005
106629520098120002
10662952009812000250005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OCTAVIO MARQUES
ADVOGADO
: MUNDER HASSAN GEBARA - MS005485
AGRAVADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OCTAVIO MARQUES
ADVOGADO
: MUNDER HASSAN GEBARA - MS005485
EMBARGADO : FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
TERMO
Documento eletrônico VDA55076124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: 775eb7e4-ebec-48e1-83e5-61cf4257166d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: 775eb7e4-ebec-48e1-83e5-61cf4257166d